Tribunal: TJDFT
Processo: 0734083-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734083-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO DOS REIS VERDADE, ISABELA BULCAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Os recorrentes efetuaram o pagamento apenas parcial do preparo recursal. Instados a comprovar o recolhimento integral do valor referente ao preparo (ID 13264710), mantiveram-se inertes. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por RODRIGO DOS REIS VERDADE e ISABELA BULCAO DE OLIVEIRA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retorne o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator